Tribunal: TJDFT
Processo: 0006647-74.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006647-74.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: NILTON LUIZ DE MESQUITA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça qual é a parte legitimada para agir na presente demanda, se BANCO BRADESCO S.A. ou KIRTONBANK S.A.. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator